Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019687-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES - CPF: 694.377.691-68 (EMBARGANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DULCIMEIA APARECIDA LONI - CPF: 814.227.171-00 (EMBARGADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES

EMBARGADA(S):

DULCIMEIA APARECIDA LONI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COLOCAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO – RESULTADO INSATISFATÓRIO – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir a matéria, se restaram demonstrados os danos materiais, conforme valores comprovadamente pagos com o tratamento malsucedido prestado pela embargante e os valores gastos com outra profissional.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R IO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALESSANDRA NOGUEORA PORTO NEVES,
opõe recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID 129772171), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID 128676176, proferido na apelação cível que negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o v. acórdão é contraditório, eis que a embargante foi condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.970,00, mas consta dos autos que o valor desembolsado pela embargada foi de apenas R$ 1.860,00, sendo que a quantia de R$ 1.110,00, não restou comprovada.

Alega que o dano material não se presume, deve ser provado pela parte interessada, e como não houve comprovação do valor de R$ 1.110,00, não há como reconhecer o dever de indenizar, uma vez que não restou suficientemente comprovado o prejuízo sofrido pela embargada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (certidão de ID 131303165).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, pois não restaram demonstrado os valores desembolsados pela embargada, no montante de R$ 1.110,00, a título de danos materiais.

No entanto, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“[...]

Em relação ao dano material, o juiz singular determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 2.970,00, eis que a ora apelante reconheceu na contestação o recebimento do valor de R$ 1.860,00, bem como o valor de R$ 630,00 + R$ 480,00 = R$ 1.100,00, gastos com outra profissional, em razão do tratamento malsucedido realizado com a apelante, o que totaliza a quantia de R$ 2.970,00, requerida pela apelada em sua inicial.

Neste particular, insurge-se a requerida apelante, alegando que não restou demonstrado os gastos alegados pela apelada quanto ao valor de R$ 1.100,00, porém, os valores despendidos com exames realizados pela apelada e os gastos com a outra dentista, com procedimento ortodôntico (R$ 630,00) e restaurador (R$ 480,00), demonstram os valores desembolsados pela apelada, fazendo jus ao recebimento dos danos materiais. Logo, a sentença deve ser mantida neste ponto.”

(ID 128654651)

Além disso, ressalta-se que a ora embargante reconheceu na contestação que além de receber o valor de R$ 1.860,00, os demais exames foram realizados pela embargada em outros locais, portanto, somando o valor gasto pela embargada (R$ 1.860,00) com o tratamento malsucedido prestado pela embargante, com os valores comprovadamente pagos posteriormente à outra profissional (Dra. Cleidiane Leite), a qual declarou no documento de ID
121214429
, que a embargada teve “gastos até o momento” (10.06.2016) com procedimento “ortodôntico= R$630,00” e “restaurador= R$480,00”, que somados importam em R$ 1.110,00, ou seja, exatamente os valores indicados na inicial, no total de R$ 2.970,00.

Logo, não há falar-se em contradição.

Portanto, se a embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022